Tribunal: TJBA
Processo: 8070814-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070814-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDERSON FEITOSA DA SILVA Advogado(s): CARLOS ALBERTO PERRELLI FERNANDES AGRAVADO: CARMOSINA OLIVEIRA ANDRADE Advogado(s):ROBERTA LIMA LEITE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE. NÃO SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE PRÓPRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou alegações de nulidade processual, manteve a penhora sobre imóvel alienado a parente, declarou a ocorrência de fraude à execução e aplicou multa por litigância de má-fé ao Agravante em razão de embargos de declaração considerados protelatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a oposição de embargos de terceiro enseja nulidade processual e suspensão automática do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se é cabível a discussão, em sede de agravo de instrumento, sobre fraude à execução e impenhorabilidade de bem de família; (iii) determinar se subsiste a multa aplicada por litigância de má-fé em razão da oposição de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR A oposição de embargos de terceiro não acarreta nulidade processual nem suspensão automática do cumprimento de sentença, pois sua tramitação deve ocorrer em ação autônoma, distribuída por dependência e autuada em apartado, cabendo ao juiz avaliar a plausibilidade da prova de domínio ou posse para eventual concessão de efeito suspensivo (CPC, arts. 676 e 678). A análise aprofundada de alegações de impenhorabilidade de bem de família e de inexistência de fraude à execução demanda dilação probatória e deve ocorrer em sede própria, como na impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525), sob pena de supressão de instância. A multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo, caracterizado pela intenção de alterar a verdade dos fatos, protelar o processo ou induzir o juízo a erro (CPC, arts. 80 e 81). O mero ajuizamento de embargos de declaração com fundamentos frágeis ou interpretações equivocadas não configura, por si só, conduta desleal. No caso, as alegações quanto ao “recebimento” dos embargos de terceiro e à utilização do índice IPCA revelam equívocos interpretativos ou debate técnico-jurídico legítimo, sem comprovação de abuso processual. Assim, não se justifica a aplicação da sanção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A oposição de embargos de terceiro não implica nulidade processual nem suspensão automática do cumprimento de sentença, cabendo ao juiz a avaliação da prova do domínio ou da posse para eventual efeito suspensivo. Questões relativas à fraude à execução e à impenhorabilidade de bem de família demandam dilação probatória e devem ser apreciadas em sede própria, não sendo cabível a análise exauriente em agravo de instrumento. A imposição de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não configurado pelo simples exercício do direito de recorrer ou pela apresentação de tese jurídica minoritária ou equivocada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070814-46.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ANDERSON FEITOSA DA SILVA e como apelada CARMOSINA OLIVEIRA ANDRADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso , nos termos do voto da divergência.